Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO JUDICIAL PARA CUMPRIR ORDEM DE PENHORA. ÔNUS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS A ELE DEVIDOS. ADIANTAMENTO PELO CREDOR E RESSARCIMENTO PELO DEVEDOR. DECISÃO INTEGRADA.
1. Na situação concreta, o credor agravante não estabelece controvérsia recursal quanto ao seu ônus em arcar com o pagamento dos honorários que são devidos ao administrador judicial encarregado de promover a penhora por ele requerida e deferida perante o juízo de origem. O que se busca com o presente recurso é a integração da decisão agravada, para se firmar que a sua responsabilidade em arcar com tais despesas se dá a título de adiantamento, que deverá ser ressarcido oportunamente pelo devedor agravado.
2. Não obstante a legislação processual civil estabeleça que as despesas atinentes aos atos que as partes realizam ou requerem no processo devem ter pagamento antecipado por elas efetivado (art. 82 do CPC), o que inclui o pagamento de honorários de perito (art. 95 do CPC), também é certo que a parte vencida deve arcar com o que o vencedor precisou despender a título de adiantamento de tais despesas processuais. Dessa maneira, afigura-se legítima a pretensão do agravante em ver destacado na decisão agravada que o ônus que lhe incumbe é de adiantamento do pagamento de tais valores dos honorários, porquanto seja seu o interesse em promover a constrição, com a ressalva de que a importância paga pode ser incluída no valor do débito como despesa processual, a ser ressarcida pelo devedor. Jurisprudência deste TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.